Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. TAXA DE MATRÍCULA. DEVIDA. SEM COMPENSAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONTRATANTE. CLÁUSULAS. AULAS MINISTRADAS. AUSÊNCIA DO ALUNO. MERA LIBERALIDADE. VALOR DO DÉBITO. CONTRATO ONEROSO. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTADA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo qualquer impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação.
1.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, como a alegação de ocorrência de caso fortuito e a teoria da imprevisão feita pela ré em seu apelo. Recurso da ré parcialmente conhecido.
2. O contrato prevê, de forma expressa, que a devolução da matrícula somente ocorreria se a contratante desistisse em até trinta dias antes do início do curso.
2.1. A taxa de matrícula é devida quando o aluno comparece às aulas usufruindo dos serviços educacionais e da estrutura do curso.
3. A instituição de ensino não precisa comprovar o gozo dos serviços pelo aluno, bastando que reste comprovado que foi disponibilizado todo o aparato do curso, inclusive com o calendário das aulas, mas que o aluno não usufruiu por mera liberalidade. Precedentes.
4. Nos contratos onerosos as partes se obrigam reciprocamente a dar, pagar ou fazer alguma coisa, sendo que a uma prestação sempre corresponde uma contraprestação. A disponibilização das aulas exige o cumprimento da contraprestação pela contratante.
4.1. As partes podem estipular cláusula penal compensatória de natureza punitiva pela rescisão contratual após o início do curso.
4.2. O percentual de 10% sobre as aulas restantes do curso não se mostra desproporcional ou excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, mas atende a força obrigatória dos contratos e harmoniza-se, dentre outros, com o equilíbrio econômico entre as prestações.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
6. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada.